Tribunal: STJ
Processo: 0029814-92.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069915 - MT(2026/0029814-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MAYCON MENDES SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - MT027368O
WEDER MOURA ZEMUNER - MT025793O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO E DE USO RESTRITO. DECISÃO DE RELATOR QUE
INDEFERE PEDIDO LIMINAR EM
. RECURSO
HABEAS CORPUS
INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de
liminar no
.
habeas corpus
2. O recorrente sustenta ausência dos requisitos para a decretação da prisão
preventiva e excesso de prazo na formação da culpa, alegando estar segregado desde
novembro de 2025, sem previsão de realização da audiência de instrução e julgamento.
3. Alega, ainda, nulidade absoluta do acórdão objurgado, por cerceamento de defesa e
ofensa ao devido processo legal, na medida em que o requerimento formulado pela
defesa, para fins de sustentação oral, foi ignorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo regimental contra
decisão que indefere pedido de liminar no habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não
cabe agravo regimental contra decisão que defere ou indefere pedido de liminar no
recurso em
, por ausência de previsão legal.
habeas corpus
6. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade que justifique o
deferimento da tutela de urgência, considerando que a análise do alegado
constrangimento ilegal confunde-se com o mérito da impetração e demanda exame
pormenorizado dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56108517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d227fb4-749c-426f-a977-53fc7b77bd80

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Não cabe agravo regimental contra decisão que defere ou indefere pedido de liminar
em habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos específicos citados no documento.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
987.113/DF,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
relator
22/4/2025,
30/4/2025;
967.657/MG,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
18/3/2025,
28/3/2025;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
980.403/RS,
DJEN de
STJ, AgRg no RHC n.
de minha relatoria,
19/3/2025,
26/3/2025;
209.682/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
26/2/2025,
5/3/2025;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
908.807/BA,
12/8/2024,
de 16/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d227fb4-749c-426f-a977-53fc7b77bd80

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069915 - MT(2026/0029814-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MAYCON MENDES SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - MT027368O
WEDER MOURA ZEMUNER - MT025793O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO E DE USO RESTRITO. DECISÃO DE RELATOR QUE
INDEFERE PEDIDO LIMINAR EM
. RECURSO
HABEAS CORPUS
INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de
liminar no
.
habeas corpus
2. O recorrente sustenta ausência dos requisitos para a decretação da prisão
preventiva e excesso de prazo na formação da culpa, alegando estar segregado desde
novembro de 2025, sem previsão de realização da audiência de instrução e julgamento.
3. Alega, ainda, nulidade absoluta do acórdão objurgado, por cerceamento de defesa e
ofensa ao devido processo legal, na medida em que o requerimento formulado pela
defesa, para fins de sustentação oral, foi ignorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo regimental contra
decisão que indefere pedido de liminar no habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não
cabe agravo regimental contra decisão que defere ou indefere pedido de liminar no
recurso em
, por ausência de previsão legal.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55841119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:34:14
Código de Controle do Documento: b30bcc0e-5fce-4be9-8040-6745f3ae201a

6. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade que justifique o
deferimento da tutela de urgência, considerando que a análise do alegado
constrangimento ilegal confunde-se com o mérito da impetração e demanda exame
pormenorizado dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Não cabe agravo regimental contra decisão que defere ou indefere pedido de liminar
em habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos específicos citados no documento.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
987.113/DF,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
relator
22/4/2025,
30/4/2025;
967.657/MG,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
18/3/2025,
28/3/2025;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
980.403/RS,
DJEN de
STJ, AgRg no RHC n.
de minha relatoria,
19/3/2025,
26/3/2025;
209.682/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
26/2/2025,
5/3/2025;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
908.807/BA,
12/8/2024,
de 16/8/2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MAYCON MENDES SILVA, contra
decisão de fls.
por meio da qual foi indeferido o pedido liminar postulado na
51/54,
impetração.
No presente regimental, a defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo na
formação da culpa, porquanto o recorrente encontra-se segregado desde novembro de
2025, sem que haja previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Afirma ausência dos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP para a
decretação da prisão preventiva, inexistindo nos autos indícios concretos de ofensa à
ordem pública ou à conveniência da instrução processual.
Aduz, ainda, nulidade absoluta do acórdão objurgado, por cerceamento de
defesa e ofensa ao devido processo legal, na medida em que o requerimento
formulado pela defesa, para fins de sustentação oral, foi ignorado.
Documento eletrônico VDA55841119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:34:14
Código de Controle do Documento: b30bcc0e-5fce-4be9-8040-6745f3ae201a

Outrossim, afirma que o julgamento do
, na origem, ocorreu sem
mandamus
comunicação prévia à defesa técnica.
Busca a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo para deferir a
liminar pleiteada nas razões do habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
Não há como conhecer do presente agravo regimental.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de Relator que,
motivadamente, defere ou indefere liminar em
, exatamente como
habeas corpus
ocorreu no presente caso.
São precedentes de ambas as Turmas que julgam a matéria criminal nesta
Corte Superior:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LIMINAR DEFERIDA.
RECURSO
INCABÍVEL.
TESE
DE
VÍCIO
DE
PREVENÇÃO. PROCESSO CONEXO RELACIONADO À
MESMA OPERAÇÃO POLICIAL ORIGINAL. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que
deferiu pedido de liminar em habeas corpus.
2. O agravado é investigado por supostos crimes
contra a administração pública, organização criminosa e
corrupção.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é
cabível o agravo regimental contra decisão que defere
liminar em habeas corpus.
4. A questão também envolve a análise da alegação
de equivocada distribuição do habeas corpus por
prevenção, embora a certidão de distribuição faça
referência ao feito conexo relacionado à mesma operação
policial original.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é iterativa no sentido de que não cabe agravo
regimental contra decisão que defere ou indefere
pedido de liminar em habeas corpus, por se tratar de
medida sem previsão legal.
6. A certidão de distribuição bem refere os
fundamentos da prevenção da Relatoria, como a existência
de feito conexo neste STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe agravo
regimental contra decisão que defere ou indefere pedido
de liminar em habeas corpus. 2. A certidão de distribuição
explicou os fundamentos da prevenção da Relatoria,
Documento eletrônico VDA55841119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:34:14
Código de Controle do Documento: b30bcc0e-5fce-4be9-8040-6745f3ae201a

porquanto há feito conexo anteriormente distribuído e
relacionado à mesma operação policial original."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos
legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti
718.541/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
21/2/2022;
Quinta Turma, DJe
799.739/PI,
24/4/2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
987.113/DF,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de
)
30/4/2025.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
CONTRA DECISÃO DE RELATOR QUE INDEFERE O
PEDIDO LIMINAR EM HABEAS CORPUS. DECISÃO
AGRAVO
IRRECORRÍVEL.
DO RISTJ.
ART. 258
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com o
do Regimento Interno
art. 258
do Superior Tribunal de Justiça, são irrecorríveis as
decisões que decidem o pedido liminar formulado em
habeas corpus ou recurso em habeas corpus.
2. Incabível a interposição do agravo regimental
porquanto voltado à reforma da decisão monocrática que
indeferiu a liminar formulada no recurso em habeas corpus.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og
967.657/MG,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
)
28/3/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO
DE LIMINAR NO WRIT. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que indeferiu pedido de liminar em habeas
corpus.
2. O paciente encontra-se preso desde 10/10/2023
pela suposta prática dos crimes de homicídio triplamente
qualificado contra duas vítimas e de tentativa de homicídio
triplamente qualificado, com relação a três vítimas.
3. Impetrado habeas corpus nesta Corte Superior
de Justiça, o pleito liminar foi indeferido.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se
cabe agravo regimental contra decisão que indefere pedido
de liminar em habeas corpus.
III. Razões de decidir
5. O artigo 258 do RISTJ dispõe que decisões que
indeferem medida liminar no procedimento de habeas
corpus e recurso ordinário em habeas corpus, não são
recorríveis.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 'Não cabe agravo regimental
contra decisão que indefere pedido de liminar em habeas
corpus'.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
949.374/SP,
Documento eletrônico VDA55841119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:34:14
Código de Controle do Documento: b30bcc0e-5fce-4be9-8040-6745f3ae201a

julgado em
STJ, AgRg no HC n.
22/10/2024;
937.826/SP,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
16/10/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
980.403/RS,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/3/2025,
)
26/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA. DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR.
RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça -
STJ é pacífica no sentido de não ser cabível a interposição
de agravo regimental contra decisão de relator que
motivadamente defere ou indefere liminar em habeas
corpus.
2. Não se verifica na decisão agravada manifesta
ilegalidade a justificar o deferimento da tutela de urgência,
tendo em vista que a análise do alegado constrangimento
ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e
implica análise pormenorizada dos autos, devendo ser
analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu
julgamento definitivo, após manifestação do Ministério
Público Federal - MPF.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RHC n.
de minha relatoria,
209.682/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME DESCRITO NO
-A DO CP. DECISÃO
ART. 217
QUE
INDEFERE
LIMINAR.
NÃO
CABIMENTO.
PRECEDENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DECISUM
CONCRETAMENTE FUNDAMENTADO. EXCESSO DE
PRAZO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL A
QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
1. Segundo entendimento consolidado neste
Superior Tribunal, não cabe agravo regimental contra
decisão que, fundamentadamente, defere ou indefere
pedido de liminar formulado em habeas corpus (AgRg no
HC
n.

Ministro
Olindo
Menezes
711.141/SP,
(Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta
Turma, DJe
.
11/3/2022)
2. O pleito liminar em habeas corpus deve ser
deferido somente em hipóteses excepcionalíssimas, de
flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção do
indivíduo, e que independam de exame profundo das
razões que ampararam a pretensão, circunstâncias que
não foram identificadas na espécie.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
908.807/BA,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe de
)
16/8/2024.

Além disso, não se verifica, na decisão agravada, manifesta ilegalidade a
justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado
constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e implica
Documento eletrônico VDA55841119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:34:14
Código de Controle do Documento: b30bcc0e-5fce-4be9-8040-6745f3ae201a

análise pormenorizada dos autos, devendo ser analisada mais detalhadamente
na oportunidade de seu julgamento definitivo.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55841119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:34:14
Código de Controle do Documento: b30bcc0e-5fce-4be9-8040-6745f3ae201a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.069.915 / MT
Número Registro: 2026/0029814-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0123690142025 10322662420258110015 10450906020258110000 123690142025
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA
ADVOGADOS : RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - MT027368O
WEDER MOURA ZEMUNER - MT025793O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: MAYCON MENDES SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAYCON MENDES SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - MT027368O
WEDER MOURA ZEMUNER - MT025793O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA56082949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:45
Código de Controle do Documento: 96c5b5ea-b28f-4554-a944-70bd15d406d6

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:45
Código de Controle do Documento: 96c5b5ea-b28f-4554-a944-70bd15d406d6